Tribunal: TJMT
Processo: 1002488-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002488-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSINETE DE SOUZA - CPF: 241.422.041-49 (PACIENTE), ALESSANDRA ALCANTARA POLMANN (VÍTIMA), MAMEDES GONCALVES PINHEIRO - CPF: 453.216.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEMILSON FERNANDO CAMARGO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE PIRES DE CAMARGO - CPF: 241.459.471-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), ROSINETE DE SOUZA - CPF: 241.422.041-49 (PACIENTE), 1a VARA ESPECIALIZADA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA MULHER (IMPETRADO), MARINALDO SILVA SANTOS - CPF: 631.408.291-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DOMINGOS DA SILVA - CPF: 174.806.121-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – FAVORECIMENTO PESSOAL – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS – INADMISSIBILIDADE DO ENCERRAMENTO PREMATURO DA AÇÃO PENAL – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA VISUALIZADOS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE DEMANDA APROFUNDADO EXAME DE QUESTÕES AFETAS AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL –
WRIT
DENEGADO.

O entendimento pacífico dos Tribunais Superiores é

de que o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
configura medida de exceção, admissível somente quando patente nos autos, de forma inequívoca e
primo oculi
, a inocência do agente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório. Uma vez visualizada a materialidade delitiva e havendo suficientes indícios de autoria não há cogitar em ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, ainda mais quando os argumentos trazidos na impetração demandam aprofundada incursão no aspecto fático-probatório, que somente será possível após o regular trâmite processual.

R E L A T Ó R I O

PJe

Habeas Corpus
n. 1002488-30.2020.8.11.0000

Impetrante:
Dr. Jorge Henrique Franco Godoy

Paciente:
Rosinete de Souza

Impetrada:
Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Jorge Henrique Franco Godoy, em benefício de
Rosinete de Souza,
indicando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1a Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, a denúncia oferecida, e já recebida, atribui à paciente a prática, em tese, das condutas delitivas tipificadas no artigo 121, § 2o, incisos IV e V, artigo 211,
caput
, artigo 288,
caput
, e artigo 347, parágrafo único, todos do Código Penal.

Contudo, segundo o impetrante, a denúncia é inepta e carente de justa causa, pois não atende ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal e deixou de individualizar a participação de cada acusado no evento criminoso narrado, sobretudo, não especifica qual foi a participação da paciente.

Acrescenta que as provas inquisitoriais são frágeis, e que não há indícios de que a paciente tenha envolvimento com os crimes narrados, de modo que o
parquet
não poderia jogá-la
“na mesma vala”
dos demais acusados.

Por fim, o impetrante destaca trechos das declarações inquisitoriais constantes dos autos e afirma que a paciente não praticou crime algum.

Com essas considerações, em síntese, pugna, em caráter liminar, que seja declarada a suspensão da ação penal que é movida contra a paciente (código 327667) no Juízo da 1a Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, a
té julgamento final do
writ
, e, consequentemente desmembrado o feito em relação a ela.

No mérito, pede que seja a ação penal declarada
“nula por inépcia da denúncia”
, ou determinado o seu trancamento.

A liminar vindicada foi indeferida consoante os termos do
decisum
de pp. 96-97 (Id 34660496), e as informações judiciais encontram-se anexadas às pp. 103-104, oportunidade em que o magistrado singular destaca que os acusados já apresentaram resposta à acusação, cujas preliminares arguidas foram indeferidas, e atualmente, aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento, que fora designada para o dia 20.3.2020.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Élio Américo (Id 37949472) manifesta-se pela denegação da ordem:

“Habeas Corpus – Homicídio qualificado (art. 121, §2o, inciso IV e V, art. 211, caput, art. 288, caput, e art. 347, parágrafo único, todos do Código Pena pretendida reforma da decisão que recebeu a peça incoativa diante da alegada ausência de justa causa, indícios mínimos e suposta fragilidade dos elementos de provas da autoria delitiva – impossibilidade – a falta de justa causa capaz de viabilizar a concessão da ordem para o trancamento da ação penal só se faz presente, quando, de plano, sem a necessidade de exame profundo de provas, evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de quaisquer indícios de autoria ou, ainda, a extinção da punibilidade, o que não se verifica in casu – ademais, é entendimento jurisprudencial que a prova indiciária é suficiente para instauração da ação penal – constrangimento ilegal não visualizado – pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020